Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Itaú Unibanco contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos impugnados e condenar os requeridos a promoverem a baixa do nome do autor tanto em seus cadastros internos quanto nos órgãos restritivos de crédito. Além disso, condenou cada um dos réus ao pagamento de R$ 3.000,00, num total de R$ 9.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Em razões recursais, o banco requerido opõe-se à condenação de indenizar o autor por danos morais por sustentar a ausência de falhas na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito capazes de ensejar a reparação.
5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Em que pese a indevida inscrição, ao determinar o valor da reparação por danos morais é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do consumidor e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Desse modo, consideradas as circunstâncias fáticas, o valor merece ser minorado. Contudo, em razão de os demais requeridos não terem recorrido, e não se tratar de condenação solidária, somente a parte que cabe ao recorrente será alterada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação do requerido Itaú Unibanco para R$ 1.000,00. Mantidos os demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.